Tribunal: TJDFT
Processo: 0713364-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713364-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA BORGES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA BORGES ARAUJO, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Eis o teor do decisum agravado (ID 122660541 do processo referência): Recebo a emenda de ID 122555908. Anote-se a alteração do valor da causa para que passe a constar o valor de R$ 104.385,36 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Defiro a impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIANA BORGES ARAUJO contra ato praticado pelo DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL, Sr. YURY PEREIRA FERNANDES, no qual pleiteia a concessão de provimento jurisdicional, em caráter de urgência, que lhe assegure a manutenção classificatória no certame, para, assim, prosseguir nas demais etapas. Para tanto, sustenta que prestou concurso para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal e que galgou aprovação nas provas objetiva e subjetiva, sendo, desta forma, submetido à prova prática de digitação, consoante previsto no Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, o qual referenciava referida etapa como sendo de caráter eliminatório, de modo que o item 12.5.4 daquele instrumento, ao vincular a nota da prova prática de digitação ao maior número de toques líquidos, revela-se inconstitucional. Verbera que a prova de digitação, segundo a previsão contida no edital, assentava-se na digitação de um texto de, aproximadamente, 2.000 (dois mil) caracteres em 10 (dez) minutos, de modo que o máximo de toques líquidos por digitação deveria ser de 200 (duzentos) toques líquidos por minuto, aproximadamente, não constando do edital que o texto poderia ser digitado mais de uma vez ou, então, que seriam computados mais de 2.000 (dois mil) caracteres, asseverando que apenas no dia da prova é que os candidatos foram cientificados de que poderiam digitar o texto novamente. Assinala que, obteve 1976 NTB (número de toques brutos), 102 número de erros, e 167,00 NTL (Número de toques líquidos por minuto) e nota final de 5,89, sendo considerada eliminada do certame. Acrescenta que, no entanto, ante a ausência de menção à repetição, sua nota deveria ser {5,00 + 5,00 x (167 – 100) ÷ (200 – 100) = 8,35, o que a colocaria como aprovada no certame e possibilitaria a sua participação nas demais fases Ressalta que o espelho da prova não foi divulgado, havendo apenas a impressão, no dia da prova, de uma folha com o texto que os candidatos deveriam digitar, entretanto, no espelho de correção da prova disponibilizada, aparecem apenas os números de caracteres digitados, número de erros, número de toques líquidos por minuto, o maior número de toques líquidos entres os candidatos e a nota final. Sustenta que não houve a transparência no processo seletivo, não havendo razoabilidade e proporcionalidade dando azo a uma condição pautada em evento futuro e incerto, violando o edital, a legislação e o texto constitucional. Salienta que o recurso administrativo interposto em face do resultado não obteve melhor sorte, na medida em que na data de 20.04.2022 foi publicado edital mantendo a mesma data outrora atribuída e postergando a apresentação da justificativa ao indeferimento para o dia 27 de abril do corrente ano. Esclarece que a urgência na concessão da medida pleiteada assenta-se no fato de que a próxima etapa do certame já foi deflagrada na data de 21 de abril, e segue até 08 de maio, para apresentação dos documentos médicos pertinentes, ao termo da qual será realizada avaliação médica, seguindo-se à etapa de aferição da capacidade física. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure a participação nas demais fases do concurso para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, na medida em que teria atendido de forma satisfatória os requisitos necessários à aprovação na etapa da prova prática de digitação. Como se pode vislumbrar do contido no ID 122362928 - Pág. 19, o edital versa sobre a prova prática de digitação em seu item 12 nos seguintes termos: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. (Ressalvam-se os grifos) Cabe o destaque, ainda, ao que prevê o Edital n. 23 – PCDF, de 16 de fevereiro de 2022, destinado à convocação para a prova prática de digitação (ID m. 122362939 - Pág. 9): 3.9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 3.9.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL = (NTB – 3 ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 3.9.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 3.9.3 Aos candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos, será atribuída nota zero e estarão automaticamente eliminados do concurso e não terão classificação alguma. 3.9.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 3.9.3 deste edital, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD), que será obtida da seguinte forma: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 3.9.5 Será considerado aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos. 3.9.6 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. (Ressalvam-se os grifos) Dos excertos extraídos dos editais, precedentemente transcritos, resta evidenciado que a utilização de parâmetro consistente na utilização das notas dos demais candidatos para fixação da nota da prova prática de digitação já encontrava previsão no edital publicado no mês de dezembro de 2019, não se podendo dizer que se tratam de regulamentações desconhecidas, tampouco que sobre elas os interessados não tenham tido oportunidade de, previamente, externar fundamentadamente sua irresignação. Impera pontuar, ainda, que, consoante se infere da peça vestibular, o impetrante sequer obteve a nota mínima para aprovação nesta etapa prática, correspondente a 6 (seis) pontos, haja vista que obteve a média de 5,89. Ademais, em que pese sustente que o edital de regência não abarca a possibilidade de transcrição do texto por mais de uma vez, não se verifica qualquer proibição expressa quanto ao ponto. É dizer, se houvesse vedação da digitação do texto mais de uma vez, o edital teria que fazer expressa menção sobre tal imposição, de modo que, não havendo tal proibição certo é que a previsão editalícia albergava a transcrição do texto a ser digitado mais de uma vez, notadamente se tal circunstância foi comunicada aos candidatos na data da prova. Não emerge da forma estabelecida como parâmetro para atribuição da média, nesta fase de cognição não exauriente, qualquer desproporcionalidade a este respeito. Ao contrário, a forma adotada tende, isto sim, a primar pela seleção dos candidatos que apresentassem maiores habilidades na digitação. Mister se faz ponderar que, tanto o critério estipulado para aprovação quanto aquele estabelecido para eliminação, em etapas tratadas como eliminatórias, podem estipular entre os concorrentes elementos comparativos, na medida em que o caráter classificatório do certame é responsável por admitir que um candidato se prevaleça sobre o outro na ordem de resultados, e o caráter eliminatório, a seu turno, corrobora a circunstância de que só existem dois resultados possíveis: o de ser aprovado ou eliminado. Destarte, o parâmetro empregado na apuração da média da fase de digitação não torna a etapa em comento, por si só, classificatória, mostrando-se hígido o padrão comparativo do desempenho dos próprios concorrentes. Sob esta vertente, tem-se que a correção da prova implementada pela autoridade coatora observou estritamente os termos do edital. Outrossim, conforme cediço, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança. (TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. (grifos do original) Inconformada, alega a agravante que a banca examinadora adotou método de atribuição de notas na fase de prova prática de digitação do concurso público para cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF que destoa das regras editalícias, bem como que houve alteração do edital no curso do certame. Assevera que os termos do edital estabeleciam que a “prova consistia na digitação de um texto predefinido de aproximadamente 2.000 caracteres valendo 10,00 pontos, a ser digitado em 10 minutos, em que se deveria realizar o maior número de toque livre de erros dos 2000 mil caracteres estipulados, devendo alcançar pelo menos 6,00 pontoa”, contudo a candidata foi surpreendida no dia da prova com a estipulação pela Administração Pública de uma nota incerta de aprovação, já que o candidato início a etapa sem saber que se ele fizesse 2000 caracteres, sem erro, em 10 minutos, seria aprovado. Relata que a nota de corte considerou o maior número de toques líquidos entre os candidatos, sendo que o edital prevê que a nota de corte corresponderá a 200, de modo que a recorrente foi eliminada do certame devido à sua nota final ter sido de 5,89. Defende que o edital é claro quanto ao cálculo para atribuição de notas aos candidatos, devendo tal previsão ser respeitada em atenção ao caráter vinculante do edital e ao princípio da legalidade, bem como que o controle de legalidade deve ser realizado via judicial ante o uso abusivo da discricionariedade administrativa. Assinala que no dia da realização da prova foi permitido que os candidatos repetissem o texto predefinido várias vezes, com aviso na tela do computador antes do início da prova, de que o candidato que quisesse digitar o texto pela segunda vez deveria digitar “***” e a tecla “enter”, todavia tal regra não constava no edital. Destaca que o espelho da prova disponibilizado aparece apenas os números de caracteres digitados, número de erros, número de toques líquidos por minuto, o maior número de toques líquidos entre os candidatos e a nota final, não sendo divulgado o texto efetivamente digitado pela candidata, o que dificulta a verificação de qual toque a banca penalizou. Quanto ao perigo da demora, informa que a próxima fase do certame ocorrerá no dia 8/5/2022, tendo os candidatos que enviarem até esta data os exames complementares previstos no edital para serem analisados. Requer a concessão de medida liminar para declarar ilegal o ato atacado que ensejou a eliminação da agravante do certame e autorizar a sua participação nas próximas fases do concurso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). É o relato do essencial. De início, registro que o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal resta prejudicado por ter sido a benesse concedida pelo Juízo a quo na oportunidade da r. decisão liminar. Passo ao exame do mérito do agravo. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O conceito de probabilidade do direito, segundo a doutrina: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) Cediço que não compete ao Judiciário o reexame subjetivo das questões de prova de concurso público, ainda que tidas por polêmicas ou controvertidas, restringindo-se eventual análise aos aspectos da legalidade formal. Com efeito, descabe ao Magistrado a análise do conteúdo ou do critério de correção. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. PREVISÃO EM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. EXISTÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Em matéria de certame público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Não evidenciada a manifesta ilegalidade, porquanto não há elementos concretos nos autos que afastem a regularidade do conteúdo cobrado nas questões impugnadas ou que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa de disciplinas relacionado no edital do certame, a segurança deve ser denegada. Precedente. (Acórdão 1247279, 07156440920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Relator Designado:ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. EDITAL ESPECÍFICO. DELINEAMENTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA PROVA EM TURNOS DISTINTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A homologação do concurso público não conduz à perda superveniente do interesse de agir da demanda, uma vez que se discute possível ilegalidade de uma das fases do certame. 2.A despeito de não competir ao Poder Judiciário apreciar os critérios utilizados pela Administração na formulação de questões e atribuição de notas nas provas, a averiguação da objetividade dos critérios de correção não está alheia à apreciação judicial. 3. Inexiste ilegalidade no ato impugnado quando delineados, de forma clara e objetiva e em edital específico, os critérios de avaliação utilizados pela banca examinadora. 4. Observando-se, concretamente, que as notas obtidas e as eliminações de candidatos em ambos os turnos foram similares, não se vislumbra violação ao princípio da isonomia. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 855660, 20130110555260APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 23/3/2015. Pág.: 226) No caso, a recorrente se insurge contra o critério de correção adotado pela banca examinadora na atribuição de notas na fase da prova prática de digitação do concurso público para cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF, haja vista ter alcançado nota final de 5.89 e, por isso, foi eliminada do certame. O edital do concurso em questão preconiza acerca dos critérios de avaliação para a prova prática de digitação que o cálculo da nota seria obtido nos seguintes termos: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. (ID 122362928 do processo referência – grifo nosso) Já o Edital no 23 – PCDF, de 16/2/2022, com vistas a convocar para a prova prática de digitação trouxe os seguintes regramentos sobre os critérios a serem considerados na referida fase: 3.9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 3.9.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL = (NTB – 3 ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 3.9.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 3.9.3 Aos candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos, será atribuída nota zero e estarão automaticamente eliminados do concurso e não terão classificação alguma. 3.9.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 3.9.3 deste edital, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD), que será obtida da seguinte forma: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 3.9.5 Será considerado aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos. 3.9.6 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondandose para o número imediatamente superior, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. (ID 122362939, pg. 9, do processo referência) Nesse contexto, entendo que o Magistrado Singular adotou raciocínio adequado às circunstâncias do caso concreto e em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria, tendo em vista que, de fato, as normas editalícias aqui citadas são claras e objetivas acerca dos critérios a serem adotados no cálculo da nota dos candidatos, bem como inexiste ilegalidade ou ausência de razoabilidade na utilização pela Administração Pública das notas dos demais candidatos como parâmetro para a nota de corte da fase em questão. Inclusive a equação do cálculo da nota da prova prática de digitação (NPPD) prevista no primeiro edital de abertura já constava a chamada MNTL que corresponde ao maior número de toques líquidos entre os candidatos (item 12.5.4), tendo o edital de convocação apenas reiterado a fórmula a ser considerada. Para além, não há notícia nos autos de que a agravante impugnou o edital de abertura ou suas eventuais alterações, na forma do item 1.5 do normativo e no prazo estipulado pela banca examinadora. Destaco, ainda, excerto da r. decisão hostilizada, na qual o douto Juízo a quo assinala que “a forma adotada tende, isto sim, a primar pela seleção dos candidatos que apresentassem maiores habilidades na digitação” e arremata da seguinte forma: Mister se faz ponderar que, tanto o critério estipulado para aprovação quanto aquele estabelecido para eliminação, em etapas tratadas como eliminatórias, podem estipular entre os concorrentes elementos comparativos, na medida em que o caráter classificatório do certame é responsável por admitir que um candidato se prevaleça sobre o outro na ordem de resultados, e o caráter eliminatório, a seu turno, corrobora a circunstância de que só existem dois resultados possíveis: o de ser aprovado ou eliminado. Destarte, o parâmetro empregado na apuração da média da fase de digitação não torna a etapa em comento, por si só, classificatória, mostrando-se hígido o padrão comparativo do desempenho dos próprios concorrentes. Saliente-se que o fato não haver previsão no edital de que o candidato poderia digitar o mesmo texto mais de uma vez, inexiste quebra de isonomia nesse ponto, porquanto não há vedação para tanto no referido documento e tal circunstância, segundo a própria recorrente, foi comunicada a todos os candidatos, constando até mesmo na tela do computador antes do início da prova o aviso de que se o candidato quisesse digitar o texto pela segunda vez deveria digitar “***” e a tecla “enter”. Mutatis mutandis, transcrevo abaixo julgados desta egrégia Casa de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. INSTRUMENTOS. PERMITIDOS. QUEBRA DE ISONOMIA. AUSENTE. 1. O concurso público visa à seleção, pela administração, dos melhores candidatos para o provimento de seus cargos e empregos públicos. Ao Judiciário somente é admitida a análise da legalidade dos critérios exigidos pela administração. 2. Inexistente a alegada quebra de isonomia, eis que todos os candidatos foram submetidos à mesma avaliação, sob as mesmas condições e o material portado por cada candidato no dia da prova, desde que não arrolado no edital como não permitido, depende de cada examinado. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 880920, 20140110514776APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2015, publicado no DJE: 20/7/2015. Pág.: 170 – grifo nosso) CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. EDITAL ESPECÍFICO. DELINEAMENTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA PROVA EM TURNOS DISTINTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A homologação do concurso público não conduz à perda superveniente do interesse de agir da demanda, uma vez que se discute possível ilegalidade de uma das fases do certame. 2. A despeito de não competir ao Poder Judiciário apreciar os critérios utilizados pela Administração na formulação de questões e atribuição de notas nas provas, a averiguação da objetividade dos critérios de correção não está alheia à apreciação judicial. 3. Inexiste ilegalidade no ato impugnado quando delineados, de forma clara e objetiva e em edital específico, os critérios de avaliação utilizados pela banca examinadora. 4. Observando-se, concretamente, que as notas obtidas e as eliminações de candidatos em ambos os turnos foram similares, não se vislumbra violação ao princípio da isonomia. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 855660, 20130110555260APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 23/3/2015. Pág.: 226) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, 4 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador